Tribunal: TJSP
Processo: 1004208-65.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato bancário - "Giro cartão protegido" - Sentença de procedência – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento - Matéria unicamente de direito - Documentos juntados aos autos que a despeito da concisão trazem as informações necessárias à compreensão dos termos ajustados e à análise da demanda - Juízo que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato bancário - "Giro cartão protegido" - Sentença de procedência – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento - Matéria unicamente de direito - Documentos juntados aos autos que a despeito da concisão trazem as informações necessárias à compreensão dos termos ajustados e à análise da demanda - Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento da atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta - Microempresa ou firma individual que não possui personalidade jurídica diversa daquela de seu titular - Responsabilidade oriunda de obrigações assumidas pela microempresa que pode recair sobre o seu patrimônio, na medida em que ambos se confundem num só ente;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas ajustadas à média de mercado para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Ausência de prova efetiva de ajuste – Circunstância que enseja sua limitação aos parâmetros legais – Juros de mora (limitados a 12% ao ano – artigo 406 do CC) e correção monetária (mecanismo de simples recomposição do valor da moeda) – Demonstrativo de débito indicando o respeito a tais incidências;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.